Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708635-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, MUCIO FERNANDES APELADO: MUCIO FERNANDES, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal, ora apelante, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco dias) sobre a preliminar de ilegitimidade recursal e o pedido de condenação por litigância de má-fé realizado nas contrarrazões apresentadas pelo apelado Múcio Fernandes. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator